Tribunal: TJDFT
Processo: 0719719-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719719-52.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GUSTAVO DE MORAIS LOLI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de GUSTAVO DE MORAIS LOLI: “Indefiro os pedidos acostados à petição retro uma vez não demonstrado qualquer indício de alteração da situação patrimonial detida pelo Executado. Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta e. Corte. Ilustrativamente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESARQUIVAMENTO. SUSPENSÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS E ALTERAÇÃO DA VIDA PATRIMONIAL DO DEVEDOR. PRÉVIA COMPROVAÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS JUDICIAIS. DESCABIDA. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme inteligência do art. 921, inciso III, e §§2o e 3o, do CPC e na esteira do entendimento firmado pelo STJ, mostra-se razoável que o desarquivamento e o prosseguimento da execução, após suspensão, dependa de prévia comprovação pelo credor de localização de bens aptos à constrição ou de demonstração da alteração da vida patrimonial do devedor para fins de reiteração dos sistemas judiciais de pesquisa. 2. É dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquela (art. 797 do CPC). 3. Descabido o desarquivamento e prosseguimento do feito para fins de reiteração de pesquisas já efetuadas pelo Juízo sem que o credor tenha localizado bens aptos a constrição, demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer modificação na situação econômica do executado. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1286189, 07130889720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Retornem os autos ao arquivo.” O Agravante sustenta que a última tentativa de localização de bens do Agravado por meio do SISBAJUD e do INFOJUD ocorreu HÁ mais de um ano, razão pela qual se mostra razoável a sua renovação. Salienta que, para a consulta aos sistemas conveniados, é desnecessário demonstrar a alteração da situação econômica ou a existência de bens penhoráveis do Agravado. Conclui que a cooperação do Poder Judiciário é indispensável para a efetividade da prestação jurisdicional. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso “a fim de evitar a extinção do Cumprimento de Sentença” e, também, a antecipação da tutela recursal para “que se realize a pesquisa de bens do Agravado junto aos sistemas INFOJUD e SISBAJUD, inclusive com a utilização da “teimosinha” em relação a este último”. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 46944415). É o relatório. Decido. O próprio transcurso do tempo, desde que expressivo, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais voltadas à localização de bens penhoráveis, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. É o que, em princípio, se divisa na espécie, tendo em vista que as últimas diligências por meio dos sistemas SISBAJUD e INFOJUD foram realizadas em fevereiro de 2022 (fls. 278/281 e fls. 284/295 ID 46944409). Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito do Recorrente. No entanto, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar, tendo em vista que os autos já estavam no “arquivo provisório”, conforme averbado na parte final da decisão agravada. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator